Tribunal: TJDFT
Processo: 0730101-77.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Constato que, nos termos do artigo 81, caput, do Regimento Interno desta Corte (RITJDFT), em razão de prévio julgamento do AGI n. 0718695-62.2018.8.07.0000, há prevenção da Desembargadora MARIA DE FÁTIMA RAFAEL AGUIAR, conforme certidão acostada (ID 18693345). Dessa forma, determino o retorno dos autos à Secretaria da 3a Turma Cível, para que proceda a redistribuição do feito. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora